Tribunal: STF
Processo: MS 25568
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES. EXAME DA LEGALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL (ARTIGO 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DE SUA CHEGADA À CORTE DE CONTAS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA QUE SEJAM ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.